Tribunal: TCU
Processo: 036.182/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosângela Maria Rocha de Souza Roriz Pina contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em seu nome.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de pedido de reexame interposto por Rosângela Maria Rocha de Souza Roriz Pina contra o Acórdão 12550/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em seu nome, devido à incorporação de função comissionada posteriormente ao advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo que: 9.1.1. caso a interessada comprove, perante o órgão de origem, ser beneficiária de decisão judicial transitada em julgado, poderá ser mantido o pagamento da parcela de "quintos" imune à absorção por reajustes futuros, de acordo com a modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.1.2. caso a comprovação a que se refere o subitem 9.1.1 não ocorra, o Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região deverá promover, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque da parcela excedente de "quintos" incorporados pela interessada, relativa ao exercício da função comissionada FC-5 posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.